Tribunal: TJSP
Processo: 1012899-93.2014.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Matérias aduzidas em sede de contestação, previamente decididas – Apelo em que se apresentam nas razões recursais as mesmas matérias anteriormente debatidas e solucionadas em primeiro grau – Decisão anterior que se apresenta irrecorrível – Impossibilidade de retroceder no tempo para ver a argumentação

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Matérias aduzidas em sede de contestação, previamente decididas – Apelo em que se apresentam nas razões recursais as mesmas matérias anteriormente debatidas e solucionadas em primeiro grau – Decisão anterior que se apresenta irrecorrível – Impossibilidade de retroceder no tempo para ver a argumentação reapreciada – Preclusão – Reconhecimento.

APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão anterior à sentença – Prolação de sentença quando ainda pendente de julgamento o agravo – Agravo desprovido – Inexistência de prejuízo ao executado.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775844
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1012899-
93.2014.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante BANCO DO BRASIL S/A,
é apelada ELI ARANTES DE MOURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012899-93.2014.8.26.0625 - Taubaté 2/3
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
APELADO: ELI ARANTES DE MOURA
VOTO no 144.653
EMENTA
APELAÇÃO
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
AÇÃO
CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO INDIVIDUAL Matérias
aduzidas em sede de contestação, previamente decididas Apelo
em que se apresentam nas razões recursais as mesmas matérias
anteriormente debatidas e solucionadas em primeiro grau

Decisão anterior que se apresenta irrecorrível Impossibilidade
de retroceder no tempo para ver a argumentação reapreciada
Preclusão Reconhecimento.
APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

EXECUÇÃO
INDIVIDUAL

EXTINÇÃO DO PROCESSO
Agravo de instrumento
interposto pelo executado contra decisão anterior à sentença
Prolação de sentença quando ainda pendente de julgamento o
agravo
Agravo desprovido
Inexistência de prejuízo ao
executado.
Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou extinto o
processo, nos termos do art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil.
Insurge-se o executado, pugnando pela reforma do r. decisum. Em suas
razões recursais, argumenta, especialmente, ter interposto recurso contra a decisão anterior,
o qual ainda está pendente julgamento, sendo certo que, a decisão a ser proferida no
julgamento do referido agravo pode alterar a decisão recorrida, assim, totalmente descabida
a extinção do feito; descabimento do levantamento, que se ocorreu deve ser devolvido; ter
realizado o depósito para garantia do juízo e não pagamento; ilegitimidade ativa;
atualização monetária do débito que deve ser feita pelos índices da poupança; juros
moratórios de 0,5% ao mês, a contar da fase de liquidação de sentença; não incidência de
juros remuneratórios, porquanto não previstos no título exequendo; e descabimento da
condenação ao pagamento de honorários..
É O RELATÓRIO.
Em que pese, de fato, quando da prolação da sentença estivesse pendente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012899-93.2014.8.26.0625 - Taubaté 3/3
julgamento o Agravo de Instrumento de fls. 312/354, não foi prejudicado o executado pelo
julgamento de extinção da presente execução, porquanto o agravo por ele interposto foi
desprovido, na forma da decisão monocrática de fls. 495/499, mantida pelo acórdão de fls.
510/514, e a consequente manutenção do quanto decidido em primeira instância. Sendo
assim, por esse motivo não haveria porque se anular a sentença.
Além do mais, o recurso especial em questão nem mesmo foi admitido à
analise do Superior Tribunal de Justiça, com o que nenhuma das ponderações feitas pelo
recorrente serviria para atingir-se o resultado pelo mesmo agora almejado, resultado este
prejudicado por tudo quanto já se consolidou a respeito das questões debatidas no agravo.
No mais, deixe-se assentado que o apelante ao apresentar razões recursais
em parte o faz para reeditar matérias que aduziu em sede de impugnação, e foram rejeitadas
na forma da decisão de fls. 172/182, decisão esta, aliás, da não houve interposição de
recurso.
Havia o MM. Juiz a quo julgado a liquidação.
Após o decurso do prazo sem manifestação das partes, o processo foi extinto
pelo pagamento. Vêm, então, o recorrente se insurgir, contra a determinação constante na
decisão efetivamente impugnada (fls. 380), trazendo-se, como acima destacado, as mesmas
matérias debatidas e solucionadas em primeiro grau, solução esta, remarque-se,
apresentada em decisão irrecorrível.
Ora, como ocorreu exatamente desta forma, não pode agora o apelante
pretender retroceder no tempo para ver sua argumentação, oportuna e regularmente
afastada, reapreciada, pelo simples fato que sobreveio sobre os temas decididos, preclusão.
Nestes termos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Deixo de majorar a verba honorária nos termos do § 11, do art. 85, do
Código de Processo Civil, porquanto não foram arbitrados honorários para serem
majorados.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator